Tribunal: STF
Processo: RE 1209045
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-20
Data de publicação: 2023-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. INSTITUÍDA PELA LEI Nº 12.546, DE 2011. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE Nº 1.266.813-RG/PR, TEMA RG Nº 1.110. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

 1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:

“TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LEI 12.546/11. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. I S O N O M I A . LIVRE CONCORRÊNCIA E INICIATIVA. RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. 
1. Para fins de desoneração da folha de pagamento, as contribuições previdenciárias previstas no art. 22, incs. I e III, da Lei 8.212, de 1991, devidas por empresas que fabricam determinados produtos (indicados no Anexo I da Lei 12.546, de 2011), devem incidir sobre a receita bruta advinda da venda de tais mercadorias. 
2. A Lei n. 12.546/2011 não previu qualquer exceção quanto à obrigatoriedade da substituição, o que enseja o cumprimento por todas as empresas que se enquadrem nas situações ali estabelecidas. 
3. Outrossim, a substituição da contribuição social implementada pela Lei n. 12.546/2011 atingiu indistintamente todos os contribuintes integrantes dos seguimentos empresariais previstos na referida lei. Nessa medida, não há falar em ofensa às garantias constitucionais da isonomia, da livre concorrência e da livre iniciativa. Da mesma forma, não se verifica contrariedade ao princípio da capacidade contributiva, pois não há demonstração que o tributo em questão está inviabilizando a atividade da autora, bem como não se identifica lesão aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois há equilíbrio entre os fins e meios propostos pela Lei nº 12.546/2011, que está atingindo seu desiderato.” (e-doc. 3, p. 109).

 2.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 3, p. 131).

 3.	No recurso extraordinário, movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação aos arts. 150, inc. IV; 195, inc. I, al. “b”; 195, § 13º; 195, §4º c/c 154, inc. I; 170, inc. IV; todos da Constituição da República.

É o relatório.

Decido.

 4.	Primeiramente, registro não configuração de ofensa direta à Constituição da República, sendo inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, cotejados com a legislação infraconstitucional de regência. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:
 
“(...) A fim de evitar tautologia, reporto-me aos fundamentos da sentença que bem solveu a controvérsia, verbis: 
Conforme relatado, defende a demandante a inconstitucionalidade da Lei nº 12.546 no caso concreto, sob o argumento de que o novo regime onerou a carga tributária da empresa requerente, apresentando efeito contrário aos objetivos perseguidos pelo legislador, tais como desoneração dos encargos incidentes sobre a folha, diminuição da carga fiscal, aumento dos índices de formalização de empregos. 
Primeiramente, cumpre referir que a Lei nº 12.566/11, efetivamente, instituiu novo modelo de apuração das contribuições previdenciárias, não havendo possibilidade de escolha para as empresas relacionadas no Anexo Único daquela lei, posteriormente ampliado/modificado pela Lei nº 12.844/13.
(...)
Em síntese: constitui objetivo da norma a 'desoneração da folha de salários', bem como a inibição à subcontratação e/ou terceirização - processos comumente associados à precarização das relações de trabalho. Tal objetivo foi plenamente atingindo, uma vez que excluiu os reflexos da contribuição previdenciária patronal incidentes sobre o montante da folha de pagamentos, permitindo, de um lado a contratação/formalização de novos empregos e, de outro, inibindo a terceirização ou subcontratação
(...)
Consoante se extrai da fundamentação, restou cabalmente refutada a aventada afronta aos princípios da livre iniciativa, capacidade contributiva, razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em razão dos legítimos propósitos que nortearam a inovação legislativa, quais sejam, a desoneração da folha de salários das empresas e o estímulo à formalização das relações de emprego, mediante redução da carga tributária.
Nesse panorama, afigura-se irrelevante o inconformismo das empresas ao defenderem a sua situação de prejudicada em razão de não utilizar mão de obra ostensiva em sua atividade empresarial, valendo-se da contratação de empresas terceirizadas em parte significativa de sua escala produtiva. Isso porque é inarredável o caráter de generalidade da lei, cujo benefício almejado há de ser verificado, no caso, de forma ampla no setor empresarial, não se podendo criar 'leis' sob medida, ou, o que é pior, declarar inconstitucionais normas que beneficiam, de forma conjunta, determinado seguimento da economia. 
Sustentar o contrário, ademais, iria de encontro ao princípio da solidariedade, informador da Seguridade Social, o qual, aliado ao princípio da capacidade contributiva, exige que cada qual tenha a obrigação de contribuir na medida de suas possibilidades (art. 194, V, da CF, que prevê a equidade na forma de participação do custeio). Não é demasiado reiterar, ainda, que não há direito adquirido em matéria fiscal, sendo certo que o aumento da carga tributária, em alguns casos e para algumas empresas, é reflexo da abstração da lei, cujo tratamento isonômico não pode ser invocado como ofensivo aos princípios sustentados pela autora. Por outro lado, é válida a referência de que a empresa que se vale de larga utilização de mão-de-obra terceirizada, está desonerada (ao menos diretamente) do complexo de encargos trabalhistas que recaem sobre as empresas prestadoras, o que revela uma estratégia operacional da empresa que, embora legítima, fica alijada, precisamente, do campo de estímulo da legislação atacada. Dito de outro modo, observa-se que o legislador empreendeu esforços no sentido de premiar as empresas com desoneração da folha de pagamento, pretendendo estimular a contratação formal de trabalhadores. Inexiste, por óbvio, qualquer prejuízo”. (e-doc. 99, p. 157, grifos nossos).
 
 5.	Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, e da interpretação da Lei nº 12.566, de 2011, seria possível eventualmente concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
 
E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”

 6.	Acrescento, ainda, que este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.266.813-RG/PR, Tema nº 1.110 de Repercussão Geral, relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, reconheceu a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à “possibilidade da manutenção do regime de tributação incidente sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, na forma do art. 22 da Lei 8.212/91, de acordo com tratamento dado pela legislação às empresas que não foram abarcadas pelo regime substitutivo da Lei 12.546/2011”. Colaciono abaixo a tese de julgamento e a ementa daquela decisão:

“Tese: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei n 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.”

“EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. 
Firmada a seguinte tese de repercussão geral:
É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91.”
(RE nº 1.266.813-RG/PR, Tema RG nº 1.110, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/11/2020, p. 26/02/2021; grifos nossos).

 7.	Nessa mesma linha, destaco as seguintes decisões monocráticas:  RE nº 1.401.339/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/09/2022, p. 29/09/2022; ARE nº 1.387.176/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2022, p. 08/08/2022; e ARE nº 1.401.552/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/09/2022, p. 05/10/2022.

 8.	Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 2, p. 94), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator